Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0707229-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR e AECIO ALVES DA SILVA, em favor de WESLEY NASCIMENTO DA SILVA (réu), contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente. É o breve relatório. Uma vez que os autos de origem tramitam sob segredo de justiça, este Relator não possui acesso à sua integralidade, e as poucas peças disponíveis no Habeas Corpus não são suficientes para a análise da liminar. Dessa forma, INTIMEM-SE os impetrantes para que juntem ao Habeas Corpus os autos de origem integralmente, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 27 de março de 2020 13:44:03. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator